Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito em face dos agravados.
2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
3. A recorrente não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade. O fato de a pessoa ser portadora de doença grave por si só não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.